Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERESSE NA DISCUSSÃO DE INOVADORAS TESES RECURSAIS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DEFEITO INTRÍNSECO A QUALQUER DOS ACÓRDÃOS REVISTOS. EMBARGOS REJEITADOS
I. As embargantes opõem os presentes embargos declaratórios sobre embargos declaratórios (outrora opostos pelo ora embargado), carreando as inovadoras teses de excesso da condenação e de existência de restrição e indisponibilidade de um dos bens inventariados, as quais, por não terem sido abordadas em momento oportuno, encontram-se abarcadas pela preclusão.
II. No mais, inexistente qualquer defeito intrínseco aos acórdãos, devida e suficientemente fundamentados (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante revela interesse em rediscutir o mérito para modificar o entendimento do colegiado, o que escapa à “ratio essendi” da presente via.
III. Por fim, não evidenciado, por ora, o dolo e o prejuízo processuais à pretendida condenação das embargantes por litigância de má-fé.
IV. Improvidos os embargos declaratórios.